Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733831-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE FERREIRA DA SILVA APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 61668444, as partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua homologação. Além da assinatura eletrônica do patrono da empresa autora, consta a assinatura do requerido/apelante e de sua patrona, Dra. Gabriela da Silva Portela (OAB/DF 57.023). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo noticiado para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e julgo prejudicado o apelo, negando-lhe seguimento, com fundamento no art.932, III, do mesmo codex. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao douto Juízo de origem para as providências cabíveis em face do acordo homologado. Certifique-se o trânsito em julgado, em razão da renúncia ao prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator